Tribunal: CARF
Processo: 16327.720843/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720843/2011-44
ACÓRDÃO
1301-007.855 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PELA
MEDIDA PROVISÓRIA No 413/2008.
Por força da majoração de alíquota de CSLL das instituições financeiras
para 15%, a partir de maio de 2008, decorrente dos arts. 17 e 18, II, da
Medida Provisória no 413/2008, o aproveitamento da base de cálculo
negativa de períodos anteriores deve ser feito de forma proporcional,
respeitando a diferença de alíquota entre os períodos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.855 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2011-44
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 108/118) interposto por HAITONG BANCO DE
INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.1 em face acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração lavrado para exigir CSLL do
ano-calendário de 2008, em função da suposta insuficiência de recolhimento. A infração foi
descrita da seguinte forma pela Fiscalização:
"001 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL - APURAÇÃO INCORRETA DA CSLL
O contribuinte foi intimado a apresentar, relativamente a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) informada na Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) referente ao ano-calendário de 2008,
demonstrativos detalhados dos cálculos efetuados, mês a mês, para a obtenção
do valor informado na Ficha 16/Linha 2 (Cálculo da CSLL Mensal por
Estimativa/CSLL Apurada) e para a obtenção do valor informado na Ficha 17/Linha
62 (Cálculo da CSLL/CSLL por Atividade).
Em sua resposta, verifica-se que o valor da Base de Cálculo Negativa da CSLL de
Períodos Anteriores foi integralmente excluída do período acumulado de maio a
dezembro, tributada a alíquota de 15%, o que acarretou uma distorção no valor
efetivamente devido, tendo em vista que a legislação pertinente determina a
apuração da relação percentual para aplicação sobre as bases de cálculos dos
períodos de janeiro a abril à alíquota de 9% (nove por cento) e de maio a
dezembro à alíquota de 15% (quinze por cento).
Refazendo os cálculos, obtém-se o valor apurado conforme proporcionalização da
Base de Cálculo Negativa da CSLL de Períodos Anteriores, de acordo com o
demonstrativo abaixo:
Base de Cálculo Antes da Compensação de Base de Cálculo Negativa de Períodos
Anteriores - ACUMULADO ANO-BASE DE 2008...........R$ 94.668.514,49
(-) Base de Cálculo Negativa de Períodos Anteriores.......R$ 14.550.355,35
Base de Cálculo da CSLL ..................................R$ 80.118.159,14
Proporcionalidade
=
R$14.550.355,35
x100/R$94.668.514,49
=
0,15369793672570
Base de Cálculo Antes da Compensação de Base de Cálculo Negativa de Períodos
Anteriores - Períodos de Apuração de 01 a 04/2008 R$ 51.972.944,80

1 Nova denominação de BES Investimento do Brasil S.A.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.855 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2011-44
3
(-) Base de Cálculo Negativa de Períodos Anteriores R$ 51.972.944,80 x
0,15369793672570........................R$ 7.988.134,38
Base de Cálculo da CSLL ...................................R$ 43.984.810,42
CSLL Devida após a Compensação a Alíquota de 9,00%.........R$ 3.958.632,94
Base de Cálculo Antes da Compensação de Base de Cálculo Negativa de Períodos
Anteriores - Períodos de Apuração de 05 a 12/2008..R$ 42.695.569,69
(-) Base de Cálculo Negativa de Períodos Anteriores R$ 42.695.569,69 x
0,15369793672570.........................R$ 6.562.220,97
Base de Cálculo da CSLL....................................R$ 36.133.348,72
CSLL Devida após a Compensação a Alíquota de 15,00%........R$ 5.420.002,31
CSLL DEVIDA NO ANO-BASE DE 2008 R$3.958.632,94 + R$5.420.002,31......
...........................................................R$ 9.378.635,25
(-) VALOR APURADO PELO CONTRIBUINTE......................R$ 8.899.347,18
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER COBRADO NO PRESENTE AUTO DE
INFRAÇÃO ............................................................ R$ 479.288,07
3.
A Recorrente apresentou Impugnação (fls. 38/54), que foi rejeitada pela DRJ por
meio de acórdão (fls. 97/102) em que a Turma Julgadora concluiu pela insuficiência do
recolhimento da CSLL, mantendo a infração.
4.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 108/118), alegando
em síntese que os dispositivos legais mencionados pela Fiscalização (art. 841, I, III e IV, do RIR/99 e
art. 17 da Medida Provisória no 413/2008 não permitiriam a adoção do procedimento de
proporcionalidade. Em razão disso, o Auto de Infração não teria cumprido os requisitos legais para
a fundamentação, sendo cabível a aplicação da interpretação mais favorável ao contribuinte em
caso de dúvida (art. 112 do Código Tributário Nacional).
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 13/09/2018 (fls. 106), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 105), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
7.
Como relatado, a controvérsia diz respeito à apuração da CSLL do ano-calendário de
2008 feita pela Recorrente. A questão tem origem na majoração da alíquota da CSLL para as
instituições financeiras, de 9% para 15%, feita pela Medida Provisória no 413/2008, aplicável a
partir de maio de 2008. A Fiscalização sustentou a necessidade de ser observada uma
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.855 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2011-44
4
proporcionalização da base de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores, segregando a sua
utilização em dois períodos: até abril de 2008, em que aplicável a alíquota de 9%, e de maio a
dezembro de 2008, com alíquota de 15%.
8.
Em suas razões, a Recorrente sustenta a inexistência de regra que autorize a
realização da referida proporcionalização, defendendo a nulidade da autuação por vício de
fundamentação.
9.
Com efeito, entendo que a proporcionalidade aplicada pela Fiscalização nada mais é
senão a consequência direta da majoração da alíquota da CSLL para 15%, aplicável a partir de maio
de 2008 por força dos arts. 17 e 18, II, da Medida Provisória no 413/2008. Em função da referida
modificação, a distribuição da base de cálculo negativa de períodos anteriores deve ser
proporcionalizada entre os dois períodos, de modo a respeitar a própria diferença de alíquota.
10.
Como apontado pela DRJ (fls. 102) com base na Ficha 17 da DIPJ da Recorrente, esta
compensou integralmente a base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores com a base
de cálculo acumulada do período de maio a dezembro de 2008, no valor de R$ 14.550.355,35, sem
realizar qualquer abatimento no período compreendido até abril. Deste modo, o lançamento de
ofício buscou tão somente corrigir a distorção, de modo a respeitar a diferença entre a tributação
aplicável nos dois períodos, em função da majoração de alíquota.
11.
Deste modo, entendo que não procede a alegação de inexistência de uma regra
específica de proporcionalidade, vez que esta é mera decorrência da majoração realizada pela
Medida Provisória no 413/2008.
12.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 127
DF CARF MF
Original